Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-64.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos, tais como a prova testemunhal, o laudo de exame de corpo de delito e a confissão parcial do acusado.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu age de forma intencional, prenunciando mal injusto e grave à vítima, que lhe causou temor, e ofendendo sua integridade física, causando-lhe lesões corporais.
3. Recurso conhecido e desprovido.